Tribunal: TRF3
Processo: 5017753-97.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
80/779)

5017753-97.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS. CONDENAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

I - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, caput do CPC). A gratuidade da justiça compreende os honorários do advogado (art. 98, § 1o, VI do CPC).

II - A concessão de gratuidade, no entanto, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o do CPC), uma vez que, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de exist

Inteiro teor:
80/779)

5017753-97.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS. CONDENAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

I - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, caput do CPC). A gratuidade da justiça compreende os honorários do advogado (art. 98, § 1o, VI do CPC).

II - A concessão de gratuidade, no entanto, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o do CPC), uma vez que, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, § 3o do CPC).

III - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC), e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2o do CPC).

IV - Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso (art. 100 do CPC).

V - Caso em que o Bacen entende que a mera constatação de que o autor é servidor do MP seria suficiente para recusar o pedido de assistência judiciária gratuita. Ocorre que, como bem assentado em contrarrazões, o próprio objeto da ação aponta no sentido da concessão da gratuidade processual, uma vez que versa sobre renegociação de dívida oriunda de gastos médicos emergenciais, apontando o autor que teve seu salário penhorado sem autorização judicial, inclusive com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Desta feita, não há elementos suficientes que sustentem o pedido do Bacen.

VI - Da mesma forma, não se cogita da incidência do art. 85, § 8o do CPC, segundo o qual nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. O valor da causa nos autos é bem delimitado, não se sustentando o argumento de que não houve pedido de condenação material do Bacen.

VII - Apelações improvidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017753-97.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARDEN AKIO DE OLIVEIRA MIYAKODA, BANCO CENTRAL DO BRASIL

Advogados do(a) APELANTE: VITOR EGIDIO JANSO - SP403807, EDISON VICENTINI BARROSO FILHO - SP377218-A

Advogado do(a) APELANTE: ELKE COELHO VICENZI - SP176066

APELADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL, COBRA RAPIDO COBRANCAS LTDA. - EPP, MARDEN AKIO DE OLIVEIRA MIYAKODA

Advogado do(a) APELADO: ELKE COELHO VICENZI - SP176066

Advogado do(a) APELADO: JAIRO VAROLI JUNIOR - SP160185-A

Advogados do(a) APELADO: VITOR EGIDIO JANSO - SP403807, EDISON VICENTINI BARROSO FILHO - SP377218-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017753-97.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARDEN AKIO DE OLIVEIRA MIYAKODA, BANCO CENTRAL DO BRASIL

Advogados do(a) APELANTE: VITOR EGIDIO JANSO - SP403807, EDISON VICENTINI BARROSO FILHO - SP377218-A

Advogado do(a) APELANTE: ELKE COELHO VICENZI - SP176066

APELADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL, COBRA RAPIDO COBRANCAS LTDA. - EPP, MARDEN AKIO DE OLIVEIRA MIYAKODA

Advogado do(a) APELADO: ELKE COELHO VICENZI - SP176066

Advogado do(a) APELADO: JAIRO VAROLI JUNIOR - SP160185-A

Advogados do(a) APELADO: VITOR EGIDIO JANSO - SP403807, EDISON VICENTINI BARROSO FILHO - SP377218-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Bacen e a apelação interposta pela parte Autora contra sentença que JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL, com fundamento nos art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando a exclusão do Banco Central do Brasil do polo passivo do processo. Prosseguindi a ação, contudo, em face do Banco do Brasil e da empresa Cobra Rápido Cobranças S/C LTDA, o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o feito. Em atendimento ao princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, na forma da Resolução Pres no 138/2017, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, em favor do Banco Central do Brasil, ficando a execução de tais valores condicionada à prova da inexistência da hipossuficiência, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Em razões de apelação, o Bacen sustenta, em síntese, que não foi apreciada sua impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à parte Autora. Assevera que, apenas por ser servidor do Ministério Público Estadual, já resta comprovada sua capacidade financeira de arcar com as despesas do processo. Com os documentos apresentados nos autos, há elementos suficientes para reformar a decisão, afastando a presunção relativa de pobreza.

Em razões de apelação, a parte Autora assenta que não houve pedido patrimonial em relação ao Bacen, razão pela qual não se justifica a condenação em 10% do valor dado à causa, pugnando pela aplicação do art. 85, § 8o do CPC.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017753-97.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARDEN AKIO DE OLIVEIRA MIYAKODA, BANCO CENTRAL DO BRASIL

Advogados do(a) APELANTE: VITOR EGIDIO JANSO - SP403807, EDISON VICENTINI BARROSO FILHO - SP377218-A

Advogado do(a) APELANTE: ELKE COELHO VICENZI - SP176066

APELADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL, COBRA RAPIDO COBRANCAS LTDA. - EPP, MARDEN AKIO DE OLIVEIRA MIYAKODA

Advogado do(a) APELADO: ELKE COELHO VICENZI - SP176066

Advogado do(a) APELADO: JAIRO VAROLI JUNIOR - SP160185-A

Advogados do(a) APELADO: VITOR EGIDIO JANSO - SP403807, EDISON VICENTINI BARROSO FILHO - SP377218-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, caput do CPC). A gratuidade da justiça compreende os honorários do advogado (art. 98, § 1o, VI do CPC).

A concessão de gratuidade, no entanto, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o do CPC), uma vez que, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, § 3o do CPC).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC), e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2o do CPC).

Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso (art. 100 do CPC).

No caso dos autos, o Bacen entende que a mera constatação de que o autor é servidor do MP seria suficiente para recusar o pedido de assistência judiciária gratuita. Ocorre que, como bem assentado em contrarrazões, o próprio objeto da ação aponta no sentido da concessão da gratuidade processual, uma vez que versa sobre renegociação de dívida oriunda de gastos médicos emergenciais, apontando o autor que teve seu salário penhorado sem autorização judicial, inclusive com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Desta feita, não há elementos suficientes que sustentem o pedido do Bacen.

Da mesma forma, não se cogita da incidência do art. 85, § 8o do CPC, segundo o qual nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. O valor da causa nos autos é bem delimitado, não se sustentando o argumento de que não houve pedido de condenação material do Bacen.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA - PRECLUSÃO".

Para concessão do benefício da justiça gratuita, é suficiente a simples alegação do requerente de que sua situação econômica não permite pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A assistência judiciária pode ser requerida em qualquer fase do processo."

(STJ, 1a Turma, MC no 2000.0049208-6; rel. Min. Garcia Vieira; j. em 7.12.2000, DJU de 5.3.2001, p. 130).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUALIFICAÇÃO DO AUTOR. JUSTIÇA GRATUITA".

Desnecessidade da juntada de documentos comprobatórios dos dados pessoais, bem como da declaração de pobreza. Inteligência dos artigos 282, inciso II do Código de Processo Civil e 4o da Lei no 1.060/50.

Agravo provido."

(TRF3, 2a Turma, Ag no 2001.03.00.037480-7; rel. Juiz Federal Souza Ribeiro; j. em 21.05.2002, DJU de 9.10.2002, p. 432).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. SÚMULA No 07/STJ.

1. Devidamente esclarecido ficou no despacho agravado que a Constituição Federal de 1988 define que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Cabe ao Juiz, assim, avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo indeferir o pedido de isenção do pagamento das despesas inerentes ao processo se constatar nos autos elementos de prova em contrário, o que ocorreu na presente hipótese.

2. Não há como ultrapassar os fundamentos do Acórdão sem invadir o terreno probatório contido nos autos, o que faz incidir a Súmula no 07/STJ.

3. Agravo regimental improvido."

(STJ, 3a Turma, AGA 223540/SP; rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; j. em 8.6.1999, DJU de 1o.7.1999, p. 177).

"PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - JUSTIÇA GRATUITA- ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR PROVAS - SÚMULA 07/STJ.

A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de hipossuficiente (Lei n.o 1.060/50, art. 4o, § 1o). É suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões."

(STJ, 5a Turma, REsp 243386/SP; rel. Min. Felix Fischer; j. em 16.3.2000, DJ de 1o.4.2000, p. 123).

"PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.

3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.

4. Agravo Regimental não provido." .

(STJ, AGARESP 201202426544, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:15/02/2013 ..DTPB:.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7/STJ.

1. "Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária" (AgRg nos EDcl no Ag 664.435/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ de 01.07.2005).

2. O Tribunal de origem, ao reconhecer a razoabilidade da exigência de demonstração do estado de vulnerabilidade jurídica do ora agravante, o fez com base nos elementos de convicção da demanda, cuja reforma do julgado esbarra no óbice do Enunciado n. 7/STJ.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

(STJ, AGA 201001603510, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:22/08/2011 ..DTPB:.)

Ante o exposto, nego provimento às apelações, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS. CONDENAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

I - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, caput do CPC). A gratuidade da justiça compreende os honorários do advogado (art. 98, § 1o, VI do CPC).

II - A concessão de gratuidade, no entanto, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o do CPC), uma vez que, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, § 3o do CPC).

III - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC), e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2o do CPC).

IV - Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso (art. 100 do CPC).

V - Caso em que o Bacen entende que a mera constatação de que o autor é servidor do MP seria suficiente para recusar o pedido de assistência judiciária gratuita. Ocorre que, como bem assentado em contrarrazões, o próprio objeto da ação aponta no sentido da concessão da gratuidade processual, uma vez que versa sobre renegociação de dívida oriunda de gastos médicos emergenciais, apontando o autor que teve seu salário penhorado sem autorização judicial, inclusive com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Desta feita, não há elementos suficientes que sustentem o pedido do Bacen.

VI - Da mesma forma, não se cogita da incidência do art. 85, § 8o do CPC, segundo o qual nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. O valor da causa nos autos é bem delimitado, não se sustentando o argumento de que não houve pedido de condenação material do Bacen.

VII - Apelações improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.